Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. MESMAS PARTES. MESMO PEDIDO. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há convergência nos três elementos identificadores desta ação com outra ação em tramitação simultânea, configurado está o instituto processual da litispendência.
2. Nos autos no 0717894-54.2025.8.07.0016, cuja citação ocorreu em 6/3/2025 (ID 74286283), o autor, réu na presente demanda, requereu a condenação da empresa ré para indenizar os danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré, ora autora, a pagar R$ 140,00, referente ao dobro do valor da taxa de orçamento e R$ 500,00 como compensação pelos danos morais. O acórdão reformou parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro.
3. Na presente ação entre as mesmas partes e polos invertidos, requer a empresa que o réu seja condenado a pagar a taxa de orçamento em dobro, retirar o equipamento, indenizar o valor dos honorários pagos ao advogado e a compensar os danos morais. O réu apresentou pedido contraposto, requerendo a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de orçamento, indenização pelos danos materiais correspondentes ao dobro dos valores reclamados pelo autor e compensação dos danos morais com base na teoria do desvio produtivo.
4. A sentença extinguiu a demanda pela litispendência.
5. Recorre o réu. Alega que a sentença é citra petita por não ter analisado os pedidos contrapostos de itens II e III (condenação em dobro do valor cobrado pelo autor neste processo e danos morais) que não foram objeto de outro processo.
6. “(...) 2. A ação é composta por três elementos que a identificam (partes, pedido e causar de pedir), sendo jurídico afirmar que, quando todos esses elementos se igualam aos de uma ação anteriormente proposta, ocorre a litispendência – se o primeiro processo ainda estiver em tramitação – ou a coisa julgada – se o primeiro processo já tiver sido decidido por sentença de que não caiba mais recurso. Ambos os fenômenos trazem por consequência a extinção do segundo processo sem resolução de mérito, conforme se lê no art. 301, §§ 1° e 2°, do CPC. 3. Em caso de extinção do feito, sem resolução de mérito, resta prejudicado o pedido contraposto, que segue a sorte da demanda principal.” (Acórdão 926934, 20130110728007APC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 14/04/2016.) (grifei)
7. Diferentemente da reconvenção, no rito comum, o pedido contraposto não se reveste de autonomia e a sua apreciação está condicionada à análise do mérito da ação principal.
8. Se a sentença proferida no processo 0717894-54.2025.8.07.0016 julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu a reparar os danos materiais e morais e o feito se encontra em estado avançado, inclusive com acórdão prolatado, merece prestígio a sentença que, nesta demanda, reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.